Tribunal: STF
Processo: HC 207124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Otávio Oscar Fakhoury, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Pandemia - Senador Omar Aziz, que, por meio do Requerimento 1534/2021, convocou o paciente para prestar esclarecimentos à Comissão a respeito de supostas irregularidades no enfrentamento da Pandemia de Covid-19, em sessão designada para ocorrer no dia 30/9/2021, às 10h00, no Plenário no 3 da Ala Senador Alexandre Costa, Anexo II, do Senado Federal.
    Aduzem os impetrantes que,
    “Durante a realização dos trabalhos da denominada CPI da Pandemia, o Excelentíssimo Senador da República Alessandro Vieira postulou ao Presidente dessa Comissão a “transferência dos sigilos” (quebra dos sigilos) telefônico, fiscal, bancário e telemático do Paciente. Referido requerimento foi registrado no âmbito da CPI sob o nº 1096/2021 (DOC. 2), sendo que em 3 de agosto de 2021, em apreciação em bloco de mais de 130 (cento e trinta) requerimentos, tal proposição restou aprovada (DOCs. 3 e 4). Consigne-se que a legalidade dessa determinação de quebra (“transferência”) está sendo discutida nos autos do Mandado de Segurança 38.120/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli.”
    Dizem configurada a condição de investigado, porquanto o paciente “i) teve determinada a quebra (“transferência”), pela CPI, de seus sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático, e ii) é convocado por suspeita de divulgação e/ou financiamento de notícias falsas (“fake news”), sendo certo que isso já é objeto de apuração em três inquéritos no STF nos quais o Paciente consta formalmente como investigado”.
    Nesse sentido, acrescentam:
    “Quanto às investigações neste Egrégio Supremo Tribunal Federal, por sua vez, consigne-se que o próprio requerimento de quebra de sigilos do Paciente fez menção expressa (conquanto de maneira superficial) ao fato de ele constar formalmente como investigado pelo STF no âmbito dos Inquéritos 4.781/DF e 4.828/DF, esse último arquivado mas apensado a um novo, de nº 4.874/DF, nos quais apuradas exatamente as condutas que os Senadores pretendem investigar e produzir elementos de prova em CPI” (Grifos do original).
    Sustentam, portanto, a necessidade de viabilizar-se o direito ao silêncio e a não autoincriminação, tendo em vista tratar-se de convocação que visa arguir o paciente sobre fatos já sob investigação no Supremo Tribunal Federal.
    Salientam que, a despeito da convocação do paciente a título de testemunha, trata-se em verdade de investigado, devendo ser ouvido nesta condição.
    Por consequência, entendem que o paciente não está obrigado a prestar compromisso, mediante assinatura do respectivo termo. Nesse contexto, acrescentam:
    “Assim, necessário, em decorrência, que seja-lhe assegurado o direito de responder aos questionamentos que entender cabíveis, ao mesmo tempo em que, em respeito ao corolário do nemo tenetur se detegere, seja-lhe assegurado o direto a silenciar não apenas com relação aos aspectos que poderiam incriminá-lo diretamente, mas quanto a quaisquer elementos que deseje, em virtude da condição de investigado e da impossibilidade de distinguir quais fatos poderiam ou não ser tomados em seu desfavor, tudo sem que lhe seja realizada ameaça de prisão ou instauração de procedimento para apurar falso testemunho.
    Pretendem, ainda, “não lhe sejam dirigidas perguntas acerca dos fatos sob apuração nos autos dos Inquéritos 4.781/DF, 4.828/DF e 4.874/DF”
    E, se durante a inquirição, concluir pela violação do direito ao silêncio e ao tratamento com urbanidade “possa encerrar a qualquer tempo sua participação nos trabalhos da CPI, retirando-se do recinto sem ameaça de prisão ou processo criminal.”
    Buscam “Igualmente em respeito aos seus direitos constitucionais, mormente ampla defesa, que possa ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo com eles comunicar-se livre e reservadamente, sendo garantido a seus defensores o uso da palavra e a garantia de sentarem-se diretamente ao lado de seu constituinte.”
    Em síntese, pretendem sejam asseguradas todas as garantias constitucionais inerentes ao exercício do direito de defesa, entre as quais: “(i) o direito de não comparecer perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento na qualidade de testemunha e, caso decida comparecer, lhe seja garantido o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores e, em consequência destes, (iv) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, em estrito cumprimento às garantias fundamentais previstas pelo artigo 5º, inciso LXIII (direito ao silêncio); artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (devido processo legal), artigo 5º, LV (ampla defesa), e artigo 5º, LVII (presunção de inocência) 
    Requerem, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para que o Paciente seja ouvido na condição de investigado, garantindo-se assim: 
    “A) que não lhe seja oferecido termo de compromisso para assinatura; 
    B) que lhe seja permitido silenciar com relação a quaisquer elementos que deseje (e não apenas a aspectos que poderiam incriminá-lo diretamente), bem como, ao mesmo tempo, seja-lhe garantido o direito de responder ao que entender cabível;  
    B.1) nessa toada, que não lhe sejam dirigidos questionamentos acerca dos fatos sob apuração nos Inquéritos 4.781/DF, 4.828/DF e 4.874/DF, nos quais ainda será ofertada defesa; 
    C) que, entendendo que seu direito ao silêncio e ao tratamento com urbanidade estejam sendo violados, possa encerrar a qualquer tempo sua participação nos trabalhos da CPI; 
    D) que possa ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo com eles comunicar-se livre e reservadamente, sendo garantido a seus defensores o uso da palavra e a garantia de sentarem-se diretamente ao lado de seu constituinte.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 
    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 
    Vão nesse sentido os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - “nemo tenetur se detegere” -, está ele obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.
     Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual, 
    “depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.
    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 
    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pela defesa do paciente, razão pela qual, destacando que ele não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI da Pandemia, defiro parcialmente o pedido de liminar para lhe assegurar o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, - excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas -, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 
    Em razão de o paciente estar sob investigação, já tendo sido determinada a quebra de sigilo bancário, fiscal – nos termos do requerimento nº 1096/2021 (Doc. 30), aprovado pela CPI em tela - ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos respectivos fatos. 
    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.
    Comunique-se, com urgência, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e solicitem-se à comissão informações.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente